Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009889-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), HEMERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.075.921-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE AO ASSOCIADO. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que determinou a dedução da quantia de R$ 1.400,00, paga pelo réu diretamente ao associado, do valor da indenização regressiva de R$ 10.537,02, e fixou como termo inicial dos juros moratórios a data do efetivo desembolso pela apelante (21/01/2022).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor pago pelo réu diretamente ao associado deve ser deduzido do montante da indenização regressiva; e (ii) definir o termo inicial da incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de R$ 1.400,00 foi comprovadamente realizado ao associado da apelante em decorrência do mesmo evento danoso, de modo que a sua não dedução implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.
4. A jurisprudência do STJ pacificou que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras ou associações de proteção veicular, os juros moratórios incidem a partir do desembolso da indenização, e não da data do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

“O valor pago diretamente pelo causador do dano ao associado deve ser deduzido da indenização regressiva, sob pena de enriquecimento sem causa.”

2.

“Nas ações regressivas ajuizadas por seguradora ou associação de proteção veicular, os juros moratórios incidem a partir do efetivo desembolso da indenização.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela ora recorrente em face de
HEMERSON PEREIRA DA SILVA
.

Prolatada a sentença (ID. 296821416) no termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
ação regressiva ajuizada pela
AGV Brasil – Associação de Autogestão Veicular
em desfavor de
Hemerson Pereira da Silva
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.137,02 (nove mil cento e trinta e sete reais e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do pagamento da indenização securitária, nos termos da súmula 54 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC
.
”

Em suas razões recursais (ID 296821424), a
Agv Brasil Associação de Autogestão Veicular
sustenta que o valor de R$ 1.400,00 pago pelo apelado, como espécie de acordo ao associado, corresponde à taxa de evento/franquia, que já havia sido descontada do valor total dos reparos, resultando no montante de R$ 10.537,02 cobrado na inicial.

Argumenta que o valor pago pelo requerido se trata de "Taxa de Evento", devido pelo associado sempre que um sinistro é registrado e um serviço é requisitado, e que se assemelha a uma franquia.

Alega ainda que os juros moratórios deveriam incidir a partir da data do evento danoso (31/10/2021), conforme Súmula 54 do STJ, e não da data do pagamento da indenização (21/01/2022).

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedente o pedido inicial, mantendo o valor da condenação em R$ 10.537,02, com juros moratórios a partir do evento danoso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) se o valor de R$ 1.400,00 pago pelo réu/apelado diretamente ao associado da apelante deve ser descontado da condenação; e (ii) o termo inicial dos juros moratórios.

A apelante sustenta que o valor de R$ 1.400,00 pago pelo apelado por acordo com o associado, corresponde à taxa de evento/franquia, que não devem serem considerados do valor total dos reparos 10.537,02 (dez mil quinhentos e trinta e sete reais e dois centavos), ora cobrado na inicial.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste a apelante.

Conforme documentação juntada pelo réu como comprovante de pagamento avarias (ID 296821381), restou comprovado o pagamento de R$ 1.400,00 ao associado da apelante,
Welinton Pereira De Melo
, por meio de transferências bancárias realizadas em 06/12/2021, sendo duas de R$ 500,00 e duas de R$ 200,00.

A própria apelante reconhece, em suas razões recursais, que este valor corresponde à taxa de evento/franquia devida pelo associado, conforme comunicação realizada em 16/11/2021, onde consta a orientação para pagamento da taxa de evento a oficina no valor de R$ 1.389,20.

Ocorre que, independentemente da natureza do pagamento realizado pelo réu ao associado, seja a título de taxa de evento/franquia ou de auxílio para reparação dos danos, o fato é que houve efetivo desembolso pelo réu em favor do associado da apelante, em decorrência do mesmo evento danoso objeto da presente ação regressiva.

Permitir que a apelante receba integralmente o valor pleiteado na inicial, sem considerar o pagamento já realizado pelo réu, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme determina o artigo 884 do Código Civil.

Ademais, não há nos autos prova inequívoca de que o valor cobrado na inicial (R$ 10.537,02) já contemplava o desconto da taxa de evento/franquia. Pelo contrário, a documentação apresentada indica que o valor total dos reparos foi de 10.537,02, do qual não foi descontada a taxa de participação, resultando no valor devido de R$ 9.137,02 (nove mil cento e trinta e sete reais e dois centavos), nos termos dispostos em sentença.

Assim, o desconto determinado na sentença está correto, pois evita que o réu pague duas vezes pelo mesmo dano, uma vez diretamente ao associado, e outra à associação apelante.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença determinou sua incidência a partir da data do pagamento da indenização pela apelante (21/01/2022).

A apelante sustenta que os juros deveriam incidir a partir da data do evento danoso (31/10/2021), conforme Súmula 54 do STJ.

Neste ponto, também não assiste razão à apelante.

Embora a Súmula 54 do STJ estabeleça que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", no caso específico de ação regressiva movida por seguradora ou associação de proteção veicular, a jurisprudência tem entendido que os juros moratórios incidem a partir do efetivo desembolso.

Isso porque, na ação regressiva, a pretensão da seguradora ou associação é de ressarcimento dos valores que efetivamente desembolsou para reparar o dano causado ao seu segurado/associado. Antes do desembolso, não há prejuízo patrimonial a ser ressarcido.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO DANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em ação de regresso movida por seguradora contra o causador do dano, os juros moratórios fluem a partir da data do desembolso. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1.587.344/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora em face do condutor e do proprietário do veículo causador de acidente de trânsito, pleiteando a restituição do valor pago ao segurado a título de indenização securitária.

A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa exclusiva do condutor e condenou a parte requerida ao ressarcimento do montante de R$ 58.407,00, acrescido de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal versa sobre dois aspectos: (i) a responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo envolvido no acidente; e (ii) a definição do termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 932, III, e do artigo 942, parágrafo único, do Código Civil, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor que dirige com sua permissão. Precedentes do STJ e doutrina convergem para o reconhecimento da teoria do risco na responsabilidade civil em acidentes automobilísticos.

Quanto aos juros moratórios, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em ações regressivas de seguradoras, devem incidir desde a data do efetivo pagamento da indenização ao segurado, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de Julgamento:

1 - "O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor que o dirigia com sua autorização, aplicando-se a teoria do risco."

2 - "Os juros moratórios em ações regressivas de seguradora devem incidir desde a data do desembolso da indenização, conforme previsto no artigo 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ."

(N.U 1002293-55.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

O mesmo entendimento é aplicável às associações de proteção veicular que, assim como as seguradoras, buscam o ressarcimento de valores desembolsados em favor de seus associados.

Portanto, correta a sentença ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do efetivo desembolso pela apelante (21/01/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025